Tribunal: TJDFT
Processo: 0723942-14.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0723942-14.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BERENICE GUARACIABA FERREIRA BRASIL AGRAVADO: TATIANA STELLA ESTEVES VAZ D E S P A C H O Trata-se de agravo de instrumento interposto por BERENICE GUARACIABA FERREIRA BRASIL contra decisão da Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Taguatinga que, nos autos da execução de título extrajudicial, desconstituiu a penhora realizada por meio do SISBAJUD (ID 194640409, autos originais). Em suas razões, a agravante tece arrazoado sobre a possibilidade de reforma da decisão recorrida para autorizar a penhora de até 30% do salário da agravada, nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça - STJ (ID 60179357). Requer a reforma nos termos da peça recursal. Preparo recolhido (ID 60181870). Contrarrazões apresentadas. A agravada suscita preliminar de ausência de interesse recursal e junta documentos (ID 61213574 e seguintes). Petição da agravante, na qual alega que os documentos juntados não foram apresentados no momento oportuno na origem. Sustenta a ocorrência de preclusão por ser prova pré-existente e requer o desentranhamento dos documentos. Intime-se a agravada para se manifestar sobre as alegações da agravante, nos termos dos arts. 9o e 10 do Código de Processo Civil - CPC. Prazo: 5 dias. Brasília-DF, 18 de julho de 2024. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator